Tribunal: TCU
Processo: 040.972/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 528/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.972/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joel Emilio Vasconcellos (XXX.693.399-XX); Joiceleia Ferrari Tessarini (XXX.914.768-XX); Jonas Cadore Dallabrida (XXX.474.500-XX); Jordao Ribeiro Moreira (XXX.103.024-XX); Josan Claudio Gomes Dias (XXX.418.505-XX); Jose Afonso de Melo (XXX.323.686-XX); Jose Antonio de Oliveira Ramos (XXX.111.256-XX); Jose Euvilasio Sales Bezerra (XXX.921.198-XX); Jose Goncalves de Macedo Junior (XXX.567.458-XX); Jose Itamar Lima da Silva (XXX.569.213-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.